Tribunal: TJSP
Processo: 2153263-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a intimação pessoal das executadas para que efetuem o pagamento do saldo devedor, referente ao financiamento FIES contratado pelo exequente, conforme obrigação de fazer imposta no título executivo, no prazo de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária (também fixada no título executivo judicial). Inconformismo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que determinou a intimação pessoal das executadas para que efetuem o pagamento do saldo devedor, referente ao financiamento FIES contratado pelo exequente, conforme obrigação de fazer imposta no título executivo, no prazo de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária (também fixada no título executivo judicial). Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. Obrigação de fazer. Necessidade de intimação das executadas para cumprir a obrigação de quitar o financiamento, na forma como contratado, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária a ser imposta, conforme determinado no acórdão exequendo. Não é o caso de se exigir a multa coercitiva, como bem observou o MM. Juízo a quo, pois sequer as agravadas foram intimadas para cumprir a obrigação imposta no acórdão exequendo. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153263-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante GERALDO
PRETTE NETO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO
UNIESP SOLIDÁRIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO-PADRONIZADOS - UNP e SOCIEDADE MANTENDORA DE ENSINO
SUPERIOR DE MIRASSOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153263-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21874
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão agravada que determinou a intimação pessoal das
executadas para que efetuem o pagamento do saldo devedor,
referente ao financiamento FIES contratado pelo exequente,
conforme obrigação de fazer imposta no título executivo, no prazo
de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária (também fixada
no título executivo judicial). Inconformismo do exequente.
Pretensão de reforma. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja
apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta
câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão.
Obrigação de fazer. Necessidade de intimação das executadas para
cumprir a obrigação de quitar o financiamento, na forma como
contratado, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária a ser
imposta, conforme determinado no acórdão exequendo. Não é o
caso de se exigir a multa coercitiva, como bem observou o MM.
Juízo a quo, pois sequer as agravadas foram intimadas para
cumprir a obrigação imposta no acórdão exequendo. Efeito
antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o
agravo com a decisão recorrida sendo mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 21874
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERALDO PRETTE NETO contra r. decisão interlocutória (fls. 123/124 do
processo, digitalizada a fls. 44/45) que, em cumprimento de sentença,
determinou a intimação pessoal das executadas para que efetuem o
pagamento do saldo devedor, referente ao financiamento FIES contratado pelo
exequente; conforme obrigação de fazer imposta no título executivo, no prazo
de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária também fixada no título
executivo judicial.
Irresignado sustenta o exequente, resumidamente, que
deu início ao cumprimento do julgado, buscando que as executadas
cumprissem a obrigação principal fixada no título executivo judicial, qual seja,
o pagamento de seu financiamento estudantil junto ao Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153263-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21874
3
Pretendeu, ainda, o agravante a cobrança da multa fixada
(quinhentos reais, limitada a cinquenta mil reais) em desobediência ao prazo
estipulado de 60 dias para que a obrigação fosse satisfeita. Isto porque aduz
que a exigibilidade da multa teve origem no processo de conhecimento, no
qual as empresas executadas foram intimadas pessoalmente por ocasião do
deferimento de a liminar, cumprindo, assim, a Súmula no 410 do STJ.
Pugna pela atribuição de efeito antecipatório recursal para
suspender a parte da decisão agravada que concede prazo de 60 dias para a
comprovação do cumprimento da obrigação, pois já decorrido. Ao final requer
o provimento do agravo.
O agravante informa em suas razões recursais que não se
opõe ao julgamento virtual do recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, §2o do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Cuida-se de cumprimento de julgado que deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo exequente, ora agravante, em face da
sentença que julgou improcedente seu pedido e revogou a liminar concedida.
O referido acórdão exequendo reconheceu que:
Cabe a todos os réus assumir a obrigação de quitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153263-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21874
4
financiamento, na forma como contratado, no prazo de 60
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$
50.000,00, a partir do 61o dia.
Deve-se ainda ser expedindo ofício à instituição financeira
credora (Banco do Brasil S/A) para suspender qualquer
cobrança referente ao contrato em questão, sem prejuízo
de indenizar o dano material e moral causado.
Quanto ao dano material, ficam os réus, solidariamente,
condenados a restituir ao apelante a parcela paga no valor
de
R$
795,39,
e
demais
vincendas
que
forem
comprovadas em sede de liquidação de sentença,
acrescido de correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora desde a citação.
Sobre o dano moral, verifica-se que o prejuízo restou
caracterizado.
(...)
Por estas razões, de rigor condenar todos os requeridos,
de forma solidária, a arcar com a indenização por danos
morais no montante requerido pelo apelante, de R$
4.000,00, devidamente atualizado desde o arbitramento
(feito na petição inicial) e juros a partir da citação.
Tendo em vista que o autor apelante decaiu do mínimo
pedido (condenação da parte ré à litigância de má-fé),
ficam os réus condenados a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios
originalmente arbitrados em 10% do valor da causa
atualizado. Majora-se pela atuação nesta Em sede
recursal, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153263-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21874
5
adicional e, atendendo aos critérios legais e a atenção
profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios decorrentes da sucumbência de 10% para
15% do valor atualizado da causa.
Pois bem.
Analisando o presente recurso, além do processo na
origem, verifico que o exequente busca apenas o cumprimento da obrigação
principal reconhecida no acórdão exequendo, qual seja, que as executadas
cumpram a obrigação de quitar o financiamento.
Ocorre que a decisão de fls. 51 equivocadamente tratou a
questão como obrigação de pagar quantia certa, deixando de intimar
pessoalmente as recorridas para cumprir a obrigação de fazer com imposição
de multa diária. Isto foi corrigido na decisão objeto do presente recurso.
Assim não é o caso de se exigir a multa coercitiva, como
bem observou o MM. Juízo a quo, pois sequer as agravadas foram intimadas
para cumprir a obrigação de fazer imposta no acórdão exequendo.
No mais, são impertinentes as alegações no sentido de
que a intimação pessoal das executadas se conta a partir da intimação delas
no processo de conhecimento, por ocasião da concessão da medida liminar, a
qual, repita-se, foi revogada pela sentença proferida.
Deste modo, a multa só será eventualmente devida
quando verificado o descumprimento da obrigação e decorrido o prazo de 60
dias, cuja contagem incidirá da data em que agora intimadas pessoalmente as
agravadas, tendo seu valor também definido no acórdão proferido por esta
20a Câmara.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153263-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21874
6
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)